Tribunal: STF
Processo: HC 197354
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Adriano Cordeiro dos Santos, apontado como autoridade coatora o Relator do HC nº 492.913/SP, no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento daquela impetração, apresentada à Corte Superior em 12/2/19.
    Diz que o paciente encontra-se cumprindo pena de 16 anos de reclusão no regime fechado, ante a prática do crime previsto no 121, §2º,incisos I e IV, do Código Penal, afirmando ter ocorrido erro na dosimetria.
    Nesse sentido, argumenta:
    “(...) Diante do constrangimento ilegal sofrido em razão do aumento da pena-base em patamar de 1/3 e o não conhecimento e aplicação da atenuante da confissão, foi impetrado Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
    Em 04/05/2019 foi juntado o parecer favorável do Ministério Público e em 05/05/2019 os autos foram remetidos à conclusão com o Douto Ministro Antônio Saldanha Palheiro, onde permanecem há mais de 01 ano e 09 meses, pronto para o julgamento. ” 
    Requer “em caráter liminar, que se determine ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação em mesa do Habeas Corpus n°. 492.913 / SP (2019/0039664-4) na próxima sessão de julgamento da 6ª Turma”. 
    Examinados os autos, decido.
    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente. 
    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora. 
    Ademais, as razões invocadas pelo impetrante/paciente para o deferimento da medida excepcional são de caráter satisfativo e se confundem com o mérito da própria impetração, sendo recomendado o indeferimento da medida conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros. 
    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade coatora. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente